Tribunal: TJDFT
Processo: 0703330-08.2022.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0703330-08.2022.8.07.0006 RECORRENTE: URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A RECORRIDO: MARIA ISABEL SEQUEIRA TELES DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONFIGURADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. PRELIMINARES EM APELAÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO VERIFICADA. DECISÃO SURPRESA. NÃO CONFIGURADA. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRELIMINARES DE NULIDADE REJEITADAS. MÉRITO. REIVINDICATÓRIA. DEFESA. USUCAPIÃO. SÚMULA No 237, STF. IMÓVEL IRREGULAR. POSSIBILIDADE DE USUCAPIÃO. IRDR No 8, TJDFT E TEMA No 1.025, STJ. APLICAÇÃO POR ANALOGIA. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. REQUISITOS. PRAZO PREVISTO EM LEI. ART. 550, CC/16. 20 (VINTE) ANOS. POSSE MANSA E PACÍFICA. CONFIGURADA. PROTESTOS JUDICIAIS. INEFICÁCIA. PROTESTO EM FACE DE TERCEIROS. PROTESTO GENÉRICO. CITAÇÃO POR EDITAL INJUSTIFICADA. REQUISITOS PREENCHIDOS. USUCAPIÃO RECONHECIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de imissão na posse, assegurando aos réus o direito de retenção. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em averiguar a possibilidade de reconhecimento da usucapião extraordinária. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não é possível a formulação em segundo grau de pedidos não apresentados perante o Juízo de primeiro grau, por configurar inovação recursal, acarretando indevida supressão de instância. Precedentes. Recurso parcialmente conhecido. 4. Inexiste nulidade por ausência de fundamentação se o Juízo se pronunciou de modo expresso e fundamentado sobre os motivos do entendimento adotado, baseando-se na lei, na jurisprudência e nas provas carreadas aos autos. 5. Em que pese a sentença, que julgou improcedente o pedido, ter utilizado, na parte dispositiva, artigo correspondente ao indeferimento da petição inicial, incabível a decretação de nulidade do ato por este erro material, já que não houve prejuízo à parte. Preliminares de nulidade da sentença rejeitadas. 6. É pacífica a possibilidade de alegação de usucapião como matéria de defesa em ação reivindicatória, com o fim de elidir a pretensão do autor, conforme a Súmula no 237 do STF: “O usucapião pode ser arguido em defesa”. 7. É possível a aquisição por usucapião de imóvel particular irregularmente ocupado, mesmo sem parcelamento ou individualização da matrícula. Aplicação por analogia dos precedentes no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 8 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e no Tema Repetitivo no 1.025 do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 8. Nos casos em que a posse do imóvel se iniciou antes do início da vigência do Código Civil de 2002, é necessário observar a regra de direito intertemporal prevista no art. 2.028 do presente Código Civil, segundo a qual "Serão os da lei anterior os prazos, quando reduzidos por este Código, e se, na data de sua entrada em vigor, já houver transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada." 9. Segundo o art. 550 do Código Civil de 1916, a usucapião extraordinária depende do exercício da posse sobre imóvel com animus domini, sem interrupção nem oposição, pelo prazo de 20 (vinte anos). 10. Protesto judicial promovido por quem não era o proprietário do bem em face de terceiro estranho à cadeia possessória não tem eficácia em face do autêntico possuidor do bem. 11. A formulação de protesto inteiramente genérico, quando era possível a individualização do possuidor do bem, com uso de intimação por edital sem qualquer fundamento adequado nem prévia tentativa de intimação pessoal, não é apta a fazer cessar a posse mansa e pacífica do possuidor. Precedentes. 12. Demonstrado o preenchimento dos requisitos para a aquisição originária do imóvel por usucapião extraordinária, deve ser julgada improcedente a ação reivindicatória. IV. DISPOSITIVO E TESE 13. Preliminar de inovação recursal suscitada de ofício. Recurso parcialmente conhecido. Preliminares de nulidade da sentença rejeitadas. Na extensão conhecida, recurso não provido. Sentença mantida. Teses de julgamento: “1. Independentemente da ausência de regularização do imóvel, deve ser considerada possível a usucapião de imóvel irregularmente ocupado sem parcelamento ou individualização da matrícula.” “2. Ausente a eficácia dos protestos em relação à ocupante do imóvel e comprovada a posse mansa e pacífica, necessário reconhecer, em sede de matéria de defesa, a usucapião da área reivindicada.” ___________ Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.238 e 2.028. Código Civil de 1916, art. 550 Jurisprudência relevante citada: Súmula 237 do STF. Tema Repetitivo no 1.025, do STJ. IRDR no 8 da Câmara de Uniformização; Acórdão 1793353 de relatoria Des. Mario-Zam Belmiro, da 4a Turma Cível; Acórdão 1416377 de relatoria do Des. Eustáquio de Castro, da 8a Turma Cível; Acórdão 1725564 de relatoria da Des. Sandra Reves, da 2a Turma Cível; Acórdão 1877717, de relatoria da Des. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível; Acórdão 1877717, de relatoria da Des. Carmen Bittencourt, da 8a Turma Cível; Acórdão 1254052, de relatoria da Des. Ana Cantarino, da 8a Turma Cível; Acórdão 1213959, de relatoria do Des. Sandoval Oliveira, da 2a Turma Cível. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 10, 489, §1o, incisos I, II e III, e 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, discorrendo acerca da ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 985 do Código de Processo Civil, defendendo inaplicabilidade in casu da tese fixada no Tema 1.025 do STJ. Aduz que a questão de direito discutida nestes autos, qual seja, a ausência de posse ad usucapionem enquanto o imóvel permaneceu irregular, é questão de direito tratada no mérito e, portanto, absolutamente diversa da tese jurídica adotada no IRDR referente ao Tema 1.025 do STJ, que se refere a matéria processual, restrita ao cabimento de ação de usucapião de imóvel irregular sem matrícula; c) artigos 256, 257 e 726, todos do Código de Processo Civil, 202, inciso II, 1.238 e 1.244, todos do Código Civil, sustentando que foram realizados protestos judiciais com a finalidade de interromper a prescrição em relação a todos os ocupantes da Fazenda Paranoazinho. Defende a validade da intimação por edital, porquanto se trata de grande número de invasores, sendo inviável a identificação pessoal de cada um deles. Assevera que os protestos judiciais cumpriram todos os requisitos de validade, não havendo dúvida quanto à sua eficácia para interromper o prazo prescricional da usucapião extraordinária. Em sede de recurso extraordinário, após apresentar preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral da matéria, invoca ofensa ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, apontando ausência de fundamentação. Requer que as publicações sejam feitas em nome dos advogados MARIA EUGÊNIA CABRAL DE PAULA MACHADO, OAB/DF 22.720, e MANOEL WALTER VERAS ALVES FILHO, OAB/DF 26.630. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 985 do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. O apelo extraordinário, por seu turno, não colhe a mesma sorte, embora a parte recorrente tenha mencionado a existência da repercussão geral da matéria. Isso porque, com relação à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010) - Tema 339, concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil/2015. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas em nome dos advogados MARIA EUGÊNIA CABRAL DE PAULA MACHADO, OAB/DF 22.720, e MANOEL WALTER VERAS ALVES FILHO, OAB/DF 26.630. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002